Tribunal: TJMT
Processo: 1016901-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016901-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARINA DE OLIVEIRA FABRIS DOS SANTOS - CPF: 041.907.069-90 (ADVOGADO), INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA - CNPJ: 76.610.062/0001-87 (AGRAVANTE), ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - CPF: 922.098.669-87 (ADVOGADO), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JEFFERSON COMELLI - CPF: 024.555.079-80 (ADVOGADO), BIANCA FERRARI FANTINATTI - CPF: 276.093.458-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Efeito Suspensivo. Garantia da Execução por Hipoteca. Inexistência de Garantia Processual. agravo provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda contra decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por CX Construções Ltda e Adeir Pinto da Silva, com base em hipoteca constituída sobre o bem objeto da execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em saber se a hipoteca incidente sobre o imóvel objeto da execução é suficiente para atender aos requisitos de garantia do juízo, conforme art. 919, §1º, do CPC, que exige penhora, depósito ou caução para concessão de efeito suspensivo aos embargos.

III. Razões de decidir

3. O artigo 919, §1º, do CPC, autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução somente quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e presentes os requisitos da tutela provisória.

4. No caso, a hipoteca existente sobre o imóvel não configura uma garantia processual, uma vez que se trata de garantia de direito material e não substitui a penhora, exigida pela norma processual para a segurança do juízo.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT entende que a hipoteca, por sua natureza de garantia civil, não satisfaz o requisito processual de segurança do juízo, sendo imprescindível a formalização da penhora para efeito suspensivo nos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido aos embargos à execução.

Tese de julgamento: "A hipoteca não constitui garantia processual para os fins do art. 919, §1º, do CPC, não sendo suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 0003100-61.2017.8.11.0041) ajuizada contra a agravante por CX CONSTRUCOES LTDA e ADEIR PINTO DA SILVA, que acolheu parcialmente o embargos de declaração por ela interposto, apenas para
“constar que os embargos foram opostos contra decisão interlocutória e que buscava o embargante a sua modificação”
mantendo incólume os demais termos da decisão que, indeferiu o pedido para que fosse revogada
“a decisão que concedeu o efeito suspensivo nesses autos”
(cf. Ids. nº 157278849 e nº 132779217 – dos autos de origem).

A agravante afirma que
“a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução, sendo que a hipoteca incidente sobre o bem não é apta à garantia da discussão”
aduzindo nesse sentido que
“os embargos, opostos em 2017, não foram julgados até a presente data, de modo que não se faz minimamente razoável que continue – como vem sendo desde a concessão do efeito suspensivo – prejudicada, posto que inexistentes quaisquer expectativas no que tange ao recebimento dos valores objetos do processo de execução e, tendo sido impedida de recorrer a atos expropriatórios no intento de garantir o pagamento do débito inadimplido”.

Pede, pois, o provimento do recurso
“para que, nos termos da fundamentação, seja reformada a r. decisão agravada, para revogar o efeito suspensivo equivocadamente deferido”
(cf. Id. nº 221341166).

A decisão vinculada ao Id. nº 221634666 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a embargante/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 226924685).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Dispõe o artigo 919, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Como se vê, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Contudo, o juiz poderá, a pedido da parte embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória - elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. São requisitos que devem estar presentes cumulativamente para atribuição do efeito suspensivo.

No caso em questão, a Execução está baseada na
“Escritura

Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecaria”
(cf. Id. nº 53838800 – pág. 29 à 33 – dos autos de origem) tendo tal escritura sido registrada nas matrículas dos imóveis de números 82.373 e 82.372, vinculados ao 1º Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da Capital.

Ocorre, que não há falar em segurança do juízo pelo simples fato de o contrato exequendo estar garantido por hipoteca, pois não se trata de garantia processual (penhora, depósito ou caução), mas sim de garantia civil.

Não é demais mencionar que a lei confere ao proprietário do imóvel a possibilidade de constituir múltiplas e sucessivas hipotecas sobre o mesmo bem, e apenas simboliza uma preferência processual sobre tal garantia no que diz respeito à penhora, porém, respeitada a ordem preferencial de hipoteca, o que justifica o fato de que a presença de garantia real de natureza civil nos autos não significa garantia da execução, uma vez que não se substituiu a penhora, que sequer foi formalizada nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
2.
A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.
3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.) (
destaquei
)

No mesmo sentido este e. Tribunal assim já se posicionou:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO EXEQUENDO GARANTIDO POR HIPOTECA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PROCESSUAL (PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese a execução esteja garantida por garantia civil (hipoteca), não se vislumbra a presença de qualquer das garantias processuais previstas no artigo 919, §1º, do CPC (penhora, depósito ou caução suficientes), descabendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
(TJMT – RAI nº 1018762-98.2022.8.11.0000, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Ademais, a averbação realizada na matrícula do imóvel, noticiando a existência da demanda, é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da ação, encontrando amparo no art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei nº 6.015/73.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025